Tribunal: TJBA
Processo: 8173759-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173759-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDRE SIGILIANO PARADELA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". CONSUMIDORA IDOSA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. INDUÇÃO A NOVO EMPRÉSTIMO ABUSIVO PARA COBERTURA DE SALDO NEGATIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. ASTREINTES MANTIDAS. DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de inexistência de débito cumulada com danos morais e materiais. A autora, idosa de 70 anos, foi vítima de fraude bancária mediante engenharia social, resultando na contratação de empréstimos e transferências que totalizaram R$ 62.129,00. Relatou que, ao buscar auxílio na agência, foi induzida pela gerência a contratar novo empréstimo com juros abusivos para quitar o saldo devedor gerado pela fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de ausência de dialetividade e ilegitimidade passiva; (ii) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela ocorrência de fraude praticada por terceiros; (iii) analisar a validade do contrato de empréstimo de cobertura sugerido pelo banco; (iv) definir a forma de restituição dos valores indevidamente pagos (simples ou em dobro); (v) aferir a proporcionalidade da indenização por danos morais e das astreintes fixadas pelo descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta a necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença, como procedeu o Banco Apelante. Preliminar rejeitada.

Sendo o banco o emissor do cartão e o gestor da plataforma onde as transações fraudulentas ocorreram, é parte legítima para responder pelos eventuais danos causados à consumidora. Preliminar rejeitada.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ.

No caso concreto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira permitiu a realização de operações vultosas e manifestamente atípicas em relação ao perfil da consumidora, mesmo após alerta formal de suspeita de fraude realizado pela autora junto ao setor de segurança.

A conduta da instituição de induzir consumidora idosa e vulnerável a contratar novo empréstimo oneroso (juros de 57,53% a.a.) para cobrir prejuízo derivado de sua própria falha de segurança configura prática abusiva (Art. 39, IV, do CDC) e negócio jurídico inquinado por erro substancial e estado de perigo (Arts. 138 e 156 do Código Civil), impondo-se a manutenção de sua anulação.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme o Art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada no Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), ante a violação à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável.

O dano moral é configurado in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo seu mínimo existencial. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância ao caráter punitivo-pedagógico e à recalcitrância do banco em cumprir as ordens judiciais de suspensão de descontos.

As astreintes diárias de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 revelam-se proporcionais à gravidade do descumprimento comprovado nos autos e à capacidade econômica do réu, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação do réu desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8173759-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A e KATIA PINCHEMEL COTRIM DOS SANTOS e como apelados os mesmos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE KATIA PINCHEMEL COTRIM DOS SANTOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3